Tribunal: TJMT
Processo: 1054002-20.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054002-20.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), VICTOR MEJIA AGUIRRE - CPF: 502.688.481-49 (APELADO), MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
OMNI S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO:

VICTOR MEJIA AGUIRRE

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE VEÍCULO OBJETO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA. ESTRUTURA BIFÁSICA. JULGAMENTO CONJUNTO DAS FASES. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO. INOVAÇÃO RECURSAL. SEGUNDA FASE INCOMPLETA. AUSÊNCIA DE APURAÇÃO DO SALDO. ART. 552 DO CPC. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DO CRITÉRIO DE 50% PREVISTO NO ART. 891, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. TABELA FIPE. PARÂMETRO NÃO ABSOLUTO. NECESSIDADE DE EXAME CONCRETO DAS CONTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em ação de exigir contas que julgou procedente a primeira fase e parcialmente procedente a segunda, reconheceu a insuficiência material das contas prestadas e determinou a revisão do cálculo do débito mediante adoção, como parâmetro mínimo de abatimento, de valor correspondente a 50% da Tabela FIPE vigente à época da alienação do veículo objeto de garantia fiduciária. Após embargos de declaração, os honorários advocatícios foram fixados, por apreciação equitativa, em R$ 3.000,00.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2
. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o julgamento das duas fases da ação de exigir contas no mesmo iter processual
acarreta nulidade; (
ii
) se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova técnica; (
iii
) se pode ser conhecida, em grau recursal, tese relativa ao descumprimento do dever de guarda e conservação do veículo não suscitada perante o Juízo de origem; (
iv
) se a segunda fase poderia ser considerada encerrada sem a efetiva apuração de saldo credor, devedor ou nulo; (v) se o critério do art. 891, parágrafo único, do CPC e o percentual de 50% da Tabela FIPE podem ser aplicados automaticamente como parâmetro mínimo de abatimento na alienação extrajudicial regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969; (vi) se as contas apresentadas podem ser desde logo declaradas regulares; e (
vii
) se deve ser reduzida a verba honorária fixada em R$ 3.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de exigir contas possui estrutura bifásica: na primeira fase, examinam-se o direito de exigir contas e o correspondente dever de prestá-las; na segunda, analisam-se a adequação das contas apresentadas e o resultado econômico da relação. A autonomia cognitiva das etapas não impõe formalismo destituído de finalidade, razão pela qual o aproveitamento dos atos já praticados e o avanço sobre o exame das contas não geram, por si sós, nulidade, quando preservado o contraditório efetivo.

4. Rejeita-se a preliminar de nulidade fundada exclusivamente no julgamento conjunto das fases, pois a própria instituição financeira apresentou, com a contestação, os documentos que reputava suficientes à demonstração da operação, e o autor impugnou o conteúdo das contas, estabelecendo-se controvérsia sobre sua regularidade material.

5. O cerceamento de defesa pressupõe demonstração concreta de impedimento à produção de prova relevante e oportunamente requerida, ou de julgamento antecipado apesar da manifesta
necessidade de instrução. Ausente demonstração individualizada de indeferimento de pedido específico de prova pericial oportunamente formulado, rejeita-se a preliminar, sem que isso implique reconhecer a maturidade da segunda fase para julgamento definitivo.

6. Não se conhece da tese de descumprimento do dever de guarda e conservação do veículo pelo autor quando a matéria não foi oportunamente suscitada perante o Juízo de origem, por configurar indevida inovação recursal.

7. Nos termos do art. 552 do CPC, a sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial. A definição do saldo não constitui providência secundária, mas integra a finalidade própria da segunda fase da ação de exigir contas.

8. Não pode ser considerada concluída a segunda fase quando o julgamento reconhece a insuficiência material das contas, altera premissas econômicas para a composição do débito e determina a apresentação de nova planilha, mas não apura saldo credor, devedor ou nulo, relegando a definição do resultado econômico a futura fase de cumprimento ou liquidação de sentença.

9. A existência de controvérsia sobre o preço obtido na alienação, as condições concretas do veículo, a utilização da Tabela FIPE, a composição do débito e a legitimidade de despesas inseridas na operação evidencia a necessidade de prosseguimento da atividade cognitiva própria da segunda fase, não sendo adequado transferi-la para etapa executiva.

10. O art. 891, parágrafo único, do CPC, que considera vil o preço inferior a 50% do valor da avaliação quando não fixado preço mínimo pelo juiz, insere-se no regime da expropriação judicial e não pode ser automaticamente transportado para a alienação extrajudicial de bem fiduciário disciplinada pelo Decreto-Lei nº 911/1969, que autoriza a venda independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia
ou outra medida judicial ou extrajudicial, ressalvada disposição contratual em sentido diverso.

11. O REsp nº 2.039.253/SP, julgado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, refere-se à alienação por iniciativa particular de bem penhorado no âmbito de execução judicial, submetida ao art. 880 do CPC e à fiscalização jurisdicional, contexto distinto da venda extrajudicial de bem fiduciário. O precedente também reconhece que o conceito de preço vil não possui caráter absoluto e pode ser flexibilizado conforme as peculiaridades do caso concreto.

12. A Tabela FIPE constitui elemento referencial relevante para aferição do valor médio de mercado de veículos, mas não possui natureza absoluta ou vinculante, pois o valor concreto de alienação pode ser influenciado pelo estado de conservação, avarias, condições mecânicas, documentação, tempo de uso e demais circunstâncias específicas do bem.

13. A venda por valor significativamente inferior ao parâmetro médio invocado pela parte contrária não permite presumir, automaticamente, nem a legitimidade de qualquer preço obtido na alienação extrajudicial, nem a ilicitude de toda venda inferior a 50% da Tabela FIPE. A regularidade material das contas exige exame concreto da relação entre o preço obtido e as circunstâncias efetivas do bem e da alienação, à luz da documentação produzida, das condições do veículo, das despesas admissíveis e dos demais elementos relevantes.

14. A mera juntada de documentos relativos ao contrato, ao débito e à alienação não conduz, por si só, ao reconhecimento da regularidade material das contas. Subsistindo controvérsias sobre o valor considerado na alienação, as condições efetivas do veículo, a utilização da Tabela FIPE e lançamento de R$ 4.527,78 sob rubrica
de despesas, impõe-se o retorno dos autos à origem para exame integral das contas e das impugnações.

15. O Juízo de origem deverá aferir a regularidade do valor considerado na alienação, a relevância das condições efetivas do veículo, a documentação disponível sobre o procedimento de venda, a natureza e a comprovação das despesas imputadas à operação e os abatimentos devidos, apurando, ao final, saldo credor, devedor ou nulo, com apreciação da necessidade de eventual instrução complementar.

16. Mantêm-se os honorários advocatícios de R$ 3.000,00 relativos à sucumbência configurada na primeira fase. Reconhecido o direito do autor de exigir contas, a parte obrigada a prestá-las é vencida nessa etapa. No REsp nº 1.874.920/DF, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o cabimento da verba e, segundo a orientação daquele colegiado, a possibilidade de fixação por equidade diante do caráter inestimável do proveito econômico na primeira fase. A incidência de 10% sobre o valor da causa de R$ 3.000,00 resultaria em honorários de R$ 300,00, quantia manifestamente inexpressiva diante das particularidades da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESES

17. Recurso conhecido e parcialmente provido para: (i) cassar o julgamento proferido na segunda fase da ação de exigir contas, inclusive quanto ao reconhecimento da insuficiência material das contas com fundamento no critério adotado na sentença e à fixação do percentual de 50% da Tabela FIPE como parâmetro mínimo de abatimento; (
ii
) determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da segunda fase, com exame integral das contas e das impugnações, apreciação da necessidade de eventual instrução complementar e efetiva apuração de saldo credor, devedor ou nulo; (
iii
) manter o capítulo que reconheceu o dever da
instituição financeira de prestar contas acerca da alienação do bem objeto da garantia fiduciária; e (
iv
) manter os honorários advocatícios de R$ 3.000,00 relativos à sucumbência configurada na primeira fase, sem prejuízo da definição dos ônus sucumbenciais pertinentes ao posterior julgamento da segunda fase. Ausente majoração dos honorários em grau recursal diante do parcial provimento do recurso.

Teses de
julgamento:

1. “O julgamento conjunto das fases da ação de exigir contas não acarreta nulidade por si só quando preservado o contraditório efetivo e aproveitados validamente os atos processuais já praticados, sem prejuízo da necessidade de conclusão integral da atividade cognitiva própria da segunda
fase.”

2. “A segunda fase da ação de exigir contas não pode ser considerada encerrada sem a efetiva apuração de saldo credor, devedor ou nulo, nos termos do art. 552 do Código de Processo Civil.”

3. “O critério de preço vil previsto no art. 891, parágrafo único, do Código de Processo Civil não se aplica automaticamente à alienação extrajudicial de bem objeto de garantia fiduciária regida pelo Decreto-Lei nº
911/1969.”

4. “A Tabela FIPE constitui parâmetro referencial relevante, mas não absoluto ou vinculante, devendo a regularidade do preço obtido na alienação extrajudicial ser aferida concretamente à luz das condições do bem, da documentação da venda, das despesas admissíveis e dos demais elementos
probatórios.”

5. “A mera apresentação de documentos relativos ao contrato, ao débito e à alienação não basta para o reconhecimento da regularidade material das contas quando subsistem controvérsias relevantes sobre receitas, despesas, abatimentos e resultado econômico final.”

6. “Não se conhece de tese suscitada apenas em grau recursal e não
submetida oportunamente ao Juízo de origem, por configurar inovação recursal.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 550 a 553, 552, 880 e 891, parágrafo único; Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.039.253/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.03.2023,
DJe
23.03.2023; STJ, REsp nº 1.874.920/DF; STJ, Tema nº 1.059.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a sentença proferida
nos autos da
Ação de Exigir Contas
ajuizada por
VICTOR MEJIA AGUIRRE
.

Na origem, o Juízo de origem julgou procedente a primeira fase da ação e parcialmente procedente a segunda, reconhecendo a insuficiência material das contas prestadas e determinando a revisão do cálculo do débito mediante a adoção, como parâmetro mínimo de abatimento, de valor correspondente a 50% da Tabela FIPE vigente à época da alienação
.

Após, a
mbas as partes opuseram embargos de declaração.

Os
aclaratórios
da instituição financeira foram parcialmente providos apenas para integrar a fundamentação, sem alteração do resultado do julgamento.

Por sua vez, os embargos opostos pelo autor foram providos, com efeitos infringentes, para modificar o capítulo relativo aos honorários
advocatícios, que passaram a ser fixados, por apreciação equitativa, no valor de
R$ 3.000,00
, mantidos os demais termos da sentença.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar.

Da
nulidade do processo por violação à estrutura bifásica da ação de exigir contas, cerceamento de defesa decorrente da ausência de instrução probatória e ofensa ao devido processo legal e ao contraditório.

Mérito Recursal.

Defende, em síntese, a inaplicabilidade do art. 891, parágrafo único, do Código de Processo Civil à alienação extrajudicial disciplinada pelo Decreto-Lei nº 911/1969;

Da
impossibilidade de utilização da Tabela FIPE como parâmetro absoluto; a ausência de comprovação concreta de preço vil; a regularidade das contas apresentadas;

Da
necessidade de consideração das condições reais de conservação do veículo
, sob o argumento que
de q
ue o veículo apresentava avarias e sinais relevantes de desgaste, circunstâncias que, segundo sustenta, interferiam diretamente em seu valor de comercialização.

D
a redução da verba honorária.

O r
ecurso
é
tempestivo e
as
custas
judiciais foram recolhidas
.
(ID
372229384
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões,
rebatendo
, no mérito, as alegações da recorrente e defendendo o desprovimento recursal
(ID nº
370249880
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: OMNI S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO:
VICTOR MEJIA AGUIRRE

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO
contra a sentença proferida
nos autos da
Ação de Exigir Contas
ajuizada por
VICTOR MEJIA AGUIRRE
.

Na origem, o Juízo de origem julgou procedente a primeira fase da ação e parcialmente procedente a segunda, reconhecendo a insuficiência material das contas prestadas e determinando a revisão do cálculo do débito mediante a adoção, como parâmetro mínimo de abatimento, de valor correspondente a 50% da Tabela FIPE vigente à época da alienação.

Após, a
mbas as partes opuseram embargos de declaração.

Os
aclaratórios
da instituição financeira foram parcialmente providos apenas para integrar a fundamentação, sem alteração do resultado do julgamento.

Por sua vez, os embargos opostos pelo autor foram providos, com efeitos infringentes, para modificar o capítulo relativo aos honorários advocatícios, que passaram a ser fixados, por apreciação equitativa, no valor de
R$ 3.000,00
, mantidos os demais termos da sentença.

A controvérsia recursal cinge-se à regularidade do julgamento proferido na ação de exigir contas, especialmente quanto à possibilidade de apreciação das duas fases no mesmo iter processual, à suficiência das contas apresentadas pela instituição financeira, à utilização de 50% do valor indicado pela Tabela FIPE como parâmetro mínimo de abatimento do débito, à alegação de cerceamento de defesa e à verba honorária.

Preliminar.

Da alegada nulidade por inobservância da estrutura bifásica da ação de exigir contas
.

A apelante sustenta que a sentença é nula por ter promovido o julgamento simultâneo das duas fases da ação de exigir contas, sem observância do procedimento estabelecido nos
arts
. 550 a 553 do Código de Processo Civil.

A insurgência, nesse particular, não comporta acolhimento.

A ação de exigir contas possui estrutura bifásica.

Na primeira etapa, examina-se a existência do direito de exigir contas e, correspondentemente, do dever de prestá-las. Reconhecida a obrigação, passa-se à segunda fase, destinada à análise da adequação das contas apresentadas e à determinação do resultado econômico da relação submetida à apreciação judicial.

A jurisprudência
hodierna
reconhece a autonomia cognitiva dessas etapas, assentando que, sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015, o pronunciamento que julga procedente a primeira fase possui natureza de decisão interlocutória de mérito, justamente porque não encerra a atividade jurisdicional desenvolvida na ação de exigir contas.

Essa estrutura, contudo, não impõe formalismo destituído de finalidade.

No caso concreto, a própria instituição financeira, ao apresentar contestação, trouxe aos autos os documentos que reputava suficientes à demonstração da operação, incluindo o instrumento contratual, o demonstrativo do débito e a documentação relativa à alienação do veículo.

O autor, por sua vez, impugnou o conteúdo apresentado, questionando, entre outros aspectos, o valor atribuído à venda do bem e determinados lançamentos inseridos na composição do débito.

Nesse contexto, não se identifica nulidade processual apenas pelo fato de o Juízo de origem ter aproveitado os atos já praticados e avançado sobre o exame das contas apresentadas.

A finalidade do procedimento não reside na reprodução mecânica de atos processuais, mas na preservação do contraditório efetivo sobre a existência do dever de prestar contas e, posteriormente, sobre o conteúdo material da prestação realizada.

A conclusão, contudo, não significa que a segunda etapa tenha sido validamente encerrada.

Essa questão será examinada adiante, por envolver vício distinto e diretamente relacionado ao conteúdo e à extensão do julgamento realizado.

Por
tanto, sem mais delongas,
rejeito a preliminar de nulidade fundada exclusivamente no julgamento conjunto das fases
.

É como voto.

Do alegado cerceamento de defesa e da suposta violação ao devido processo legal e ao contraditório.

A apelante sustenta ter ocorrido cerceamento de defesa em razão da ausência de produção de prova técnica destinada à aferição do estado de conservação e do efetivo valor de mercado do veículo.

Também nesse ponto a preliminar não prospera nos termos em que formulada.

O cerceamento de defesa pressupõe demonstração concreta de que a parte foi impedida de produzir prova relevante e oportunamente requerida, ou de que o julgamento antecipado ocorreu apesar da necessidade manifesta de instrução sobre matéria controvertida.

No caso, não se extrai das peças submetidas à apreciação elemento suficiente para concluir que tenha havido indeferimento de pedido
específico de prova pericial formulado oportunamente pela instituição financeira.

Não se mostra adequado, portanto, anular integralmente o processo sob o fundamento de que determinada prova deixou de ser produzida quando não demonstrada, de modo individualizado, a efetiva restrição ao exercício do direito probatório.

Por outro lado, a ausência de cerceamento, em sentido estrito, não autoriza concluir que a segunda fase estivesse madura para encerramento definitivo.

A insuficiência do julgamento decorre de fundamento diverso: a controvérsia material relativa às contas não foi integralmente solucionada, tampouco houve apuração do saldo exigido pelo art. 552 do Código de Processo Civil.

Por essas razões,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
.

É como voto.

Da tese de descumprimento do dever de guarda e conservação.

A apelante sustenta que o autor teria contribuído para a depreciação do veículo por descumprimento do dever de guarda e conservação.

Deixo de conhecer da referida insurgência, porquanto a tese não foi oportunamente suscitada perante o Juízo de origem, configurando indevida inovação recursal.

Mérito Recursal.

Do julgamento da segunda fase e da ausência de apuração do saldo
.

Superadas as preliminares, a análise do mérito recursal
revela
que a sentença não pode subsistir integralmente.

O ponto central reside na extensão do julgamento proferido.

O Juízo de origem julgou procedente a primeira fase da ação e parcialmente procedente a segunda, reconhecendo a insuficiência material das contas apresentadas e determinando a retificação do débito mediante adoção, como parâmetro mínimo de abatimento, de valor correspondente a 50% da Tabela FIPE vigente à época da alienação.

Posteriormente, ao apreciar os embargos de declaração opostos pela instituição financeira, o próprio Juízo esclareceu que a definição matemática do saldo credor ou devedor deveria ocorrer em futura fase de cumprimento ou liquidação de sentença.

É precisamente nesse ponto que reside a impossibilidade de manutenção do julgamento.

Dispõe o art. 552 do Código de Processo Civil:

“A sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial.”

A apuração do saldo não constitui providência secundária ou estranha ao objeto da ação.

Ao contrário, representa a finalidade própria da segunda fase.

Reconhecido o dever de prestar contas, o procedimento subsequente destina-se não apenas à análise abstrata da documentação apresentada, mas à definição do resultado econômico da relação submetida ao exame jurisdicional.

No caso em análise, entretanto, o Juízo reconheceu a insuficiência material das contas apresentadas, afastou, para fins de composição do débito, o valor efetivamente obtido com a alienação do bem, estabeleceu novo critério econômico de abatimento e determinou a apresentação de nova planilha. Apesar disso, não concluiu a apuração contábil, deixando de definir a existência de saldo em favor de qualquer das partes.

Com efeito, não houve reconhecimento de saldo credor, de saldo devedor ou mesmo de saldo nulo. A atividade cognitiva própria da segunda fase permaneceu, portanto, incompleta, pois a decisão modificou as premissas necessárias à elaboração das contas, mas não alcançou a conclusão acerca do resultado econômico da prestação de contas.

Não se está, assim, diante de simples cálculo aritmético subsequente a premissas integralmente definidas, mas de apuração ainda pendente de conclusão, indispensável à determinação da existência e da titularidade de eventual saldo.

Além disso, os autos
revelam controvérsia sobre a adequação do preço obtido na alienação, as condições concretas do veículo, a utilização da Tabela FIPE, a composição do débito e a legitimidade de despesas inseridas na operação.

A sentença integrativa, ademais, expressamente relegou a apuração do resultado econômico a momento posterior.

Essa solução não se harmoniza com o art. 552 do CPC.

A liquidação de sentença pode ser necessária quando o título judicial depende de quantificação posterior nas hipóteses legalmente admitidas. Não se mostra adequado, contudo, transferir para etapa executiva a própria atividade cognitiva que integra o objeto da segunda fase da ação de exigir contas.

Desse modo, embora não haja nulidade pela mera apreciação conjunta dos atos processuais já praticados,
não poderia o Juízo considerar encerrada a segunda fase sem efetivamente apurar o saldo resultante das contas
.

Por essa razão, a cassação do capítulo correspondente mostra-se necessária.

2.2.
D
a

utilização do art. 891, parágrafo único, do
CPC
e do percentual de 50% da tabela FIPE.

A sentença também não pode ser mantida quanto à adoção de 50% do valor indicado pela Tabela FIPE como parâmetro mínimo obrigatório para o abatimento do débito.

O Juízo de origem utilizou como referência o art. 891, parágrafo único, do Código de Processo Civil, segundo o qual, não fixado preço mínimo pelo juiz, considera-se vil o preço inferior a 50% do valor da avaliação.

A norma, contudo, insere-se no regime da expropriação judicial.

O Decreto-Lei nº 911/1969 disciplina especificamente a alienação do bem fiduciário e autoriza o proprietário fiduciário a vendê-lo independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou outra medida judicial ou extrajudicial, ressalvada disposição contratual em sentido diverso.

Isso não significa que o preço obtido na alienação seja imune ao controle jurisdicional.

O credor fiduciário permanece submetido aos deveres de boa-fé, transparência e adequada prestação de contas, devendo demonstrar a
destinação do produto da venda, as despesas imputadas e o saldo eventualmente resultante.

O que não se mostra juridicamente adequado é transportar, automaticamente, para a alienação fiduciária extrajudicial o critério quantitativo previsto para expropriações realizadas sob regime processual diverso.

A distinção torna-se particularmente evidente quando se examina o REsp nº 2.039.253/SP.

Naquele julgamento, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a incidência da vedação ao preço vil na alienação por iniciativa particular. A hipótese, entretanto, envolvia transmissão coativa de bem penhorado no âmbito de execução judicial, submetida ao art. 880 do CPC e à fiscalização do órgão jurisdicional.

Trata-se de contexto substancialmente distinto da venda extrajudicial do bem fiduciário regulada pelo Decreto-Lei nº 911/1969.

Além disso, o próprio Superior Tribunal de Justiça assinalou que o conceito de preço vil não possui caráter absoluto, admitindo sua flexibilização conforme as particularidades da alienação.

Veja-se:

“[...]
O art. 891 do CPC/15 dispôs que "considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação".4. Trata-se de regra aplicável às diversas modalidades de transmissão coativa dos bens penhorados, seja na adjudicação, seja na alienação (
art
. 825 do CPC/15). Logo, também incide na alienação por iniciativa particular e por leilão judicial eletrônico ou presencial (art. 879 do CPC/15).
5 .
A jurisprudência desta Corte flexibiliza o conceito legal de preço vil em hipóteses específicas e reconhece a possibilidade de, diante das peculiaridades da situação em concreto, admitir a arrematação em valor menor ao equivalente a cinquenta por cento da avaliação do bem, sem caracterizar preço vil. Precedentes.
[...]”
(STJ - REsp: 2039253 SP 2022/0153557-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de
Julgamento: 21/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/03/2023)

Desta feita, s
e mesmo no âmbito da expropriação judicial o percentual de 50% não constitui critério invariável, com maior razão não pode ser convertido em piso obrigatório para operação extrajudicial submetida a disciplina normativa própria.

A Tabela FIPE, por sua vez, constitui elemento referencial relevante para a aferição do valor médio de mercado de veículos.

Não possui, porém, natureza absoluta ou vinculante.

O valor concreto de alienação de veículo usado pode ser influenciado por fatores relacionados ao estado de conservação, avarias, condições mecânicas, documentação, tempo de uso e demais circunstâncias específicas do bem.

No caso dos autos, a instituição financeira sustenta que o veículo apresentava avarias e sinais relevantes de desgaste.

As razões recursais fazem referência a elementos relacionados ao estado aparente do bem, ao passo que o apelado questiona a suficiência dessas informações para justificar a expressiva
diferença entre o valor obtido na venda e a referência indicada pela Tabela FIPE.

Esse dissenso não autoriza presumir, de um lado, que qualquer valor obtido em alienação extrajudicial seja legítimo.

Também não permite, de outro, concluir automaticamente que toda venda inferior a 50% da Tabela FIPE seja ilícita.

A solução exige exame concreto.

É necessário verificar se o preço obtido guarda relação justificável com as circunstâncias efetivas do bem e da alienação, à luz da documentação produzida, das condições do veículo, das despesas admissíveis e dos demais elementos relevantes.

A ausência de avaliação prévia, por si só, não torna irregular a alienação, pois o regime especial expressamente a dispensa.

Todavia, quando o preço obtido é significativamente inferior ao parâmetro médio invocado pela parte contrária, a inexistência de documentação técnica ou de elementos idôneos capazes de explicar a depreciação pode assumir relevância probatória no exame da regularidade material das contas.

É essa análise concreta que deverá ser realizada.

O que não se mostra possível é substituir essa atividade cognitiva por critério fixo de 50% da Tabela FIPE, como se houvesse piso legal aplicável à alienação fiduciária extrajudicial.

Assim, também por esse fundamento, o capítulo relativo à segunda
fase deve ser cassado.

2.3. Das contas prestadas e da necessidade de prosseguimento da segunda fase.

A apelante pretende, subsidiariamente, o reconhecimento da regularidade das contas que apresentou.

O pedido não comporta acolhimento imediato.

A juntada de documentos relativos ao contrato, ao débito e à alienação não conduz, por si só, à conclusão de que as contas sejam materialmente regulares.

A prestação de contas pressupõe clareza suficiente para permitir a compreensão das receitas, despesas, abatimentos e do resultado econômico final.

No caso, subsistem controvérsias relevantes.

Há divergência sobre o valor considerado na alienação do veículo.

Discute-se a influência das condições concretas do bem sobre o preço obtido.

Questiona-se a utilização da Tabela FIPE.

Também consta das contrarrazões controvérsia relativa a lançamento de R$ 4.527,78 sob rubrica de despesas, cuja natureza e legitimidade são impugnadas pelo autor.

Essas questões impedem que esta instância, no atual estado do processo, simplesmente declare regulares as contas apresentadas.

A cassação do julgamento da segunda fase deve permitir o retorno dos autos à origem para que sejam examinados, de modo completo, os lançamentos controvertidos e os elementos relevantes à composição do débito.

Deverá o Juízo aferir, entre outros aspectos:

a regularidade do valor considerado na alienação;

a relevância das condições efetivas do veículo;

a documentação disponível sobre o procedimento de venda;

a natureza e a comprovação das despesas imputadas à operação;

os abatimentos devidos;

e, ao final, o saldo credor, devedor ou nulo.

A eventual necessidade de prova complementar deverá ser apreciada pelo Juízo de origem à luz das questões efetivamente controvertidas e dos
requerimentos processualmente pertinentes.

2.4. Dos honorários advocatícios.

A apelante insurge-se, ainda, contra a verba honorária fixada em R$ 3.000,00.

A insurgência não merece acolhimento quanto à sucumbência configurada na primeira fase.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, reconhecido o direito do autor de exigir contas, a parte obrigada a prestá-las é vencida nessa etapa e deve suportar os honorários advocatícios correspondentes.

No
REsp nº 1.874.920/DF
, a Terceira Turma reafirmou o cabimento da verba e reconheceu, segundo a orientação daquele colegiado, a possibilidade de fixação por equidade diante do caráter inestimável do proveito econômico na primeira fase.

No caso concreto, a incidência de 10% sobre o valor da causa, fixado em R$ 3.000,00, resultaria em honorários de R$ 300,00.

Consideradas as particularidades da demanda e a manifesta inexpressividade desse resultado, o valor de R$ 3.000,00 não se mostra excessivo.

A verba deve, portanto, ser mantida relativamente à sucumbência já configurada na primeira fase, sem prejuízo da posterior definição dos ônus decorrentes do desenvolvimento e do julgamento da segunda etapa.

CONCLUSÃO

Ante
o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a)
CASSAR o julgamento proferido
na segunda fase
da ação de exigir contas, inclusive quanto ao reconhecimento da insuficiência material das contas com fundamento no critério adotado na sentença e à fixação do percentual correspondente a 50% da Tabela FIPE como parâmetro mínimo de abatimento;

b) DETERMINAR o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da segunda fase, com o exame integral das contas apresentadas e das respectivas impugnações, a apreciação da necessidade de eventual instrução complementar e, ao final, a efetiva apuração da existência de
saldo credor, devedor ou nulo, nos termos do art. 552 do Código de Processo Civil;

c)
MANTER
o capítulo que reconheceu o dever da instituição financeira de prestar contas acerca da alienação do bem objeto da garantia fiduciária;

d)
MANTER
,

no mais,
os honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), relativos à sucumbência configurada na primeira fase da ação, sem prejuízo da definição dos ônus sucumbenciais pertinentes ao posterior julgamento da segunda fase.

Ante o parcial provimento do recurso,
deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal
, em observância ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.059.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026